Tribunal: TJDFT
Processo: 0754606-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754606-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL JESUS CAMELO RODRIGUES, C. T. R., MARISA TRESSINO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GABRIEL JESUS CAMELO RODRIGUES E OUTROS contra o ato judicial (Num. 179187578 dos autos de origem) proferido pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, Feito no 0721545-53.2023.8.07.0020, ajuizada pelo ora Agravante e outros em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, no pertinente, rejeitou o pedido de reconsideração deduzido pelo Autor/Agravante. Aduz o Agravante que, embora o Julgador de origem tenha indeferido o pedido inicial de tutela de urgência voltado a determinar o custeio pela operadora de plano de saúde Agravada de cirurgia bariátrica a ele recomendada em razão do quadro de obsesidade mórbida que porta, afirmando inexistir comprovação nos autos da urgência do procedimento cirúrgico e da negativa de cobertura de seu custeio pela Agravada, as comprovações lamentadas pelo Julgador se encontravam nos autos desde o início da tramitação. A despeito de tal contexto, afirma que a transcrição na petição recursal de imagem de tela de computador localizada no ID Num. 54690454 - Pág. 6, também se presta a demonstrar a rejeição administrativa pelo plano de saúde do custeio da intervenção cirúrgica recomendada pelo médico assistente. Tece considerações conceituais acerca dos requisitos para o deferimento do pedido de tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, bem assim sobre os fatos do caso em estudo que, no seu entender, a eles se amoldam. Conclui, defendendo a reforma da decisão agravada ao afirmar que “não há qualquer elemento probatório em sentido contrário para a recusa da realização da cirurgia, além de que, nada há de afastar a convicção de que a intervenção cirurgia é essencial para a manutenção da saúde do agravante, até mesmo para evitar maiores complicações conforme laudo do médico assistente” (Num. 54690454 - Pág. 12) Pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a imediata adoção de procedimentos pela Agravada destinados a viabilizar a realização do procedimento cirúrgico recomendado ao Agravante. No mérito, pleiteia que seja confirmada a liminar ora pleiteada, mediante o provimento do Agravo de Instrumento. Sem preparo, haja vista que foram concedidos ao Agravante os benefícios da gratuidade de Justiça (Num. 176474411 - Pág. 3). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se, conforme relatado, de Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial proferido pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, Feito no 0721545-53.2023.8.07.0020, manteve a decisão inicialmente proferida, na qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência destinado a compelir a Agravada a custear a cirurgia de gastroplastia recomendada ao Autor/Agravante. Em análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso, observa-se que não se pode conhecer do Agravo de Instrumento. Com efeito, o instrumento, lamentavelmente, foi protocolizado a destempo, restando descumprido o requisito objetivo da tempestividade, necessário ao prosseguimento do recurso. Compulsando os autos do Feito originário, verifica-se que o sistema do PJE registrou ciência do Autor na data de 31/10/2023 acerca da decisão em que o pedido antecipado de determinação do custeio da cirurgia pela Ré foi rejeitado. Assim, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso de Agravo (artigos 219 e 1003, § 5o, ambos do CPC) encerrou-se no dia 24 de novembro de 2023 (sexta-feira) e ficou constituído da seguinte forma: 1o dia – 03 de novembro de 2023 (sexta-feira); 2o dia – 06 de novembro de 2023 (segunda-feira); 3o dia – 07 de novembro de 2023 (terça-feira); 4o dia – 08 de novembro de 2023 (quarta-feira); 5o dia – 09 de novembro de 2023 (quinta-feira); 6o dia – 10 de novembro de 2023 (sexta-feira); 7o dia – 13 de novembro de 2023 (segunda-feira); 8o dia – 14 de novembro de 2023 (terça-feira); 9o dia – 16 de novembro de 2023 (quinta-feira); 10o dia – 17 de novembro o de 2023 (sexta-feira); 11o dia – 20 de novembro de 2023 (segunda-feira); 12o dia – 21 de novembro de 2023 (terça-feira); 13o dia – 22 de novembro de 2023 (quarta-feira); 14o dia – 23 de novembro de 2023 (quinta-feira); 15o dia – 24 de novembro de 2023 (sexta-feira); Todavia, o presente recurso somente foi interposto em 21/12/2023, como se colhe de Num. 54690454 - Pág. 1. Registre-se que não é o caso de contagem em dobro do prazo recursal e que não há registro de indisponibilidade do sistema do Processo Judicial Eletrônico que tenha se estendido durante todo o período compreendido entre o último dia do prazo recursal e a interposição do recurso. Registre-se, também, que, “Ainda que haja publicação da Decisão agravada no Diário de Justiça eletrônico, se o advogado já teve ciência do seu conteúdo em momento anterior, através de consulta eletrônica ao sistema PJE, considera-se realizada a comunicação do ato processual nesta, precipitando-se a fluência do prazo processual, que tem inicio no primeiro no primeiro dia útil subseqüente” (Acórdão 1206280, 07070016220198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pontue-se que em 22/11/2023, portanto, após a data da prolação da decisão em que foi rejeitado o pedido de tutela de urgência, o Autor/Agravante deduziu pedido de reconsideração ao Juiz de origem, mediante petitório de Num. 179015570 dos autos de origem, o qual fora rejeitado sob Num. 179187578 dos autos de origem. Indubitável, portanto, a conclusão de que o Agravante equivocadamente Agrava de ato judicial que não é inédito, mas apenas repercute o que anteriormente já decidido pelo Julgador em decisão preclusa. Dito de outro modo, é certo que a decisão que verdadeiramente deveria ser objeto do Agravo de Instrumento não foi impugnada oportunamente pelo Autor, sendo de destacar que o pedido de reconsideração não se presta à reabertura do prazo para interposição do único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. Nesse sentido colaciono os seguintes julgados desta Corte de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de reconsideração, por ausência de previsão no ordenamento jurídico, não interrompe nem suspende a contagem do prazo recursal. 2. Decisão proferida em sede de tutela de urgência que desafiou simples pedido de reconsideração seguido de despacho do juízo de primeiro grau, sem qualquer cunho decisório. 2.1. Ausência de interrupção ou suspensão do prazo recursal. 3. Agravo de instrumento interposto fora do prazo legal e, portanto, sem aptidão para o conhecimento, tendo em vista o não preenchimento de pressuposto extrínseco de admissibilidade. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1414419, 07258761220218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 25/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. REABERTURA DE PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. No caso, o indeferimento do pedido de cancelamento de penhoras e de extinção das hipotecas não é inédito, mas decorre de decisório proferido anteriormente. Nesse momento, portanto, surgiu a oportunidade de recorrer da decisão original. ‘Deixando de fazê-lo dentro de tal prazo, a interessada torna inadmissível o recurso intempestivamente interposto. Assim não o fosse, para afastar esse freio temporal da admissibilidade recursal bastaria que o interessado que não o observou reiterasse o pedido já julgado, cavando, com isso, uma nova decisão agravável’ (precedente). 2. Negou-se provimento ao Agravo Interno.” (Acórdão n.1041373, 07028225620178070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/08/2017, Publicado no DJE: 29/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. O prazo recursal é peremptório e sua inobservância tem como consectário lógico o não conhecimento do recurso. Logo, nenhum reparo merece a decisão que nega seguimento ao agravo de instrumento intempestivo. 2. Pedido de reconsideração não se presta à reabertura de prazo recursal. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão n.898847, 20150020208186AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/10/2015, Publicado no DJE: 13/10/2015. Pág.: 207 - grifei) Nesse contexto, o recurso não pode lograr conhecimento uma vez que intempestivo. Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da patente intempestividade. Com tais razões, por ser intempestivo o recurso, não conheço do Agravo de Instrumento, com fulcro nos artigos 932, inciso III, 1.001, 1.003, § 5o e 1.015, todos do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 22 de dezembro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No plantão judicial